Tribunal: TJMT
Processo: 1056942-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056942-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL NUNES BISMARQUE - CPF: 137.946.201-00 (AGRAVANTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (AGRAVADO), PATRICIA SAUGO DOS SANTOS - CPF: 217.774.638-82 (ADVOGADO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIRMADA
–FORNECEDOR NÃO DEVE INTEGRAR A LIDE
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
– COBRANÇA INDEVIDA
–
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
– SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não reconhecida a relação jurídica que originou a cobrança indevida de dívida, não há que se incluir na lide o fornecedor de produto, ante a inexistência do negócio, cuja responsabilidade por cobrança indevida é atribuída à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MIGUEL NUNES BISMARQUE
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1056942-65.2019.8.11.0041, interposto em desfavor de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e outro.

O agravante reitera que o valor da indenização fixada a título de danos morais foi desproporcional ao ato ilícito praticado, por isso deve ser majorado, para melhor reparação
.

Salienta, também, que os agravados possuem alta capacidade econômica, enquanto que a sua condição social é baixa e se trata de idoso, cujos danos impactam em seu estado de saúde.

Busca o reconhecimento da legitimidade passiva do primeiro agravado, e a sua condenação solidária, ao fundamento de que os danos causados decorreram dos produtos fabricados e disponibilizados pelo agravado,
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
, portanto sua responsabilidade objetiva seria inquestionável.

Nesses termos, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MIGUEL NUNES BISMARQUE
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1056942-65.2019.8.11.0041, interposto em desfavor de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e outro.

Em que pese os argumentos do agravante, vislumbra-se dos autos que este apenas se insurge contra os entendimentos adotados nesta instância, os quais estão em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIGUEL NUNES BISMARQUE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a ilegitimidade passiva de NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1056942-65.2019.811.0041, para declarar inexistente a dívida questionada na ação, e condenar AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise, porquanto não foi comprovada a regularidade da cessão do crédito.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que, há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘in re ipsa’, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.

Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:

"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).

Dessa forma a prática do ato ilícito ficou evidenciada, caracterizando o dano moral in re ipsa. Evidenciados os danos morais, para a mensuração desse dano, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Assim, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Dessa forma, entende-se que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se adéqua à hipótese em comento, visto que repara o dano ocasionado e previne a reiteração da conduta do apelado.

Já no que concerne ao reconhecimento da legitimidade passiva da primeira apelada, NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., com a respectiva condenação, extrai-se dos autos que foi constatada a irregularidade do contrato de cessão de crédito apresentado pela instituição financeira, razão pela qual a relação jurídica não reconhecida, por isso não há possibilidade de se incluir a empresa no polo passivo da lide.

Desse modo, não há como manter a declaração de inexistência do contrato e ao mesmo tempo reconhecer a responsabilidade da empresa, com base nesse contrato.

Por outro lado, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que razão assiste ao apelante, porquanto não reconhecida a relação jurídica, trata-se de dano extracontratual, em que se aplica o entendimento da Súmula n. 54 do STJ.

Em relação aos honorários advocatícios, de fato verifica-se que esses foram fixados em valor irrisório que deprecia o trabalho do profissional da advocacia.

Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é baixo, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se restringindo tão somente aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.

Traz-se julgados para subsidiar a tese:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.” (TJMT, Ap. n.o 1003751-59.2018.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE em 16/03/2020)

Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, essa resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia.

Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais, na seguinte forma:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Em casos como dos autos, esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários – URH da OAB/MT, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ, AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ, REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap. n.o 3120/2017, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE em 21/03/2017)

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma, para que os honorários correspondam a 01 (uma) URH da OAB/MT.

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para alterar a data inicial dos juros de mora, incidindo desde o evento danoso, bem como fixar os honorários advocatícios nos termos desta decisão, mantendo incólume os demais pontos da sentença.
[...]”
(ID 125873176)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022